Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719610-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVADO: EXITUS PROFISSIONAIS CONTABEIS ASSOCIADOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26619959) interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ASTRIFE em face de EXITUS PROFISSIONAIS CONTABEIS ASSOCIADOS LTDA - ME, ante a Decisão (ID 92965003 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0042781-43.2015.8.07.0001, pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis, utensílios e equipamentos, Intime-se a parte Agravada, EXITUS PROFISSIONAIS CONTABEIS ASSOCIADOS LTDA - ME, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 30 de junho de 2021 17:20:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador